Tribunal: TJMT
Processo: 1010509-97.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010509-97.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELTON IBIAPINO PINHEIRO - CPF: 482.400.441-15 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, M.M. Marcio Aparecido Guedes, nos autos da Execução de Sentença n 47284-44.2013.811.0041 (Cód. 843359), promovida por
ELTON IBIAPINO PINHEIRO
que homologou os cálculos elaborados.

Nas suas razões recursais, o Agravante aduz que foi citado para opor embargos à execução proposto pelo agravado, o qual instruiu a inicial com memorial de cálculo, cujo montante era de R$ 27.876,25 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). No entanto, não opôs embargos à execução, de forma que o cálculo foi homologado. Desta decisão, houve a interposição de embargos de declaração pelo agravado, apresentando um novo cálculo, no valor de R$ 35.035,09 (trinta e cinco mil e trinta e cinco reais e nove centavos).

Alega que o juízo
a quo
homologou os novos cálculos apresentados pelo exequente, sob o argumento de que não foram opostos embargos à execução. No entanto, aduz que a inércia na oposição de embargos à execução não gera a anuência a eventuais futuros cálculos apresentados pelo exequente, razão pela qual pugna pela desconsideração do novo cálculo apresentado.

Assevera, ainda, que a questão versada neste recurso tange à aplicação equivocada do INPC na elaboração do cálculo, cuja matéria é de ordem pública, que não precluí ou transita em julgado, permitindo sua revisão, mesmo de ofício, a qualquer tempo.

Assevera que o novo cálculo apresentado e homologado não está em consonância com a legislação pertinente e a recentíssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 – repercussão geral), pois após o julgamento do referido recurso passou a existir uma linha temporal com três índices distintos para a correção monetária para os débitos do Poder Público. Sendo que até 29/06/2009, pelo INPC; entre 30/06/2009 e 25/03/2015, pela TR e após 25/03/2015, pelo IPCA-E.

Portanto, defende que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

Aduz que o agravado/exequente corrigiu os valores pelo INPC em todo o período do cálculo, ignorando o disposto na jurisprudência do STF, no acórdão que embasa o presente título executivo judicial e na Lei 9.494/97, em seu art. 1º-F.

Por fim, consigna que eventual pagamento pode se tornar irreversível, considerando as condições financeiras do agravado.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões, conforme certificado no id. 2265448.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no id nº 2298887, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

3.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2011 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – RESP 1495146/MG (TEMA 905) DO STJ – ADEQUAÇÃO – AGRAVO INTERNO PARCIALEMNTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.” (N.U 0141198-86.2016.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018) (destaquei)

Ademais, é certo que como houve apresentação de novo cálculo, deveria o magistrado ter concedido a parte contrária o direito de manifestação do valor apresentado.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ, respeitando o contraditório e ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020